Tribunal: TJDFT
Processo: 0739035-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO NA EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quanto a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Na origem, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, na qualidade de substituto processual, propôs cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos. Após, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF.
3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos.
4. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual.
5. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu.
6. Recurso conhecido e provido.